Tribunal: TJDFT
Processo: 0710074-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710074-34.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: SUZE KEILA ALVES DA SILVA D E S P A C H O Considerando que a apelação já foi julgada nos termos do acórdão de ID 44878386, entendo que resta esgotada a prestação jurisdicional nesta instância recursal. Certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao juízo de origem para as providências que entender pertinentes em face do acordo noticiado no ID 46006178. Intimem-se. Brasília, 27 de abril de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora